Tribunal: TJSP
Processo: 1017449-45.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
FRAUDE. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização julgada parcialmente procedente, com consequente apelo da autora. Dano moral configurado "in re ipsa" ante fortuito interno a ensejar descontos indevidos na conta da apelante. Honorários advocatícios que comportam majoração para 20% do valor atualizado do proveito econômico obtido pela autora apelante. Recurso parcialmente provido.